Tribunal: STF
Processo: RHC 219194
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 593.029/MT, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA CONSTITUIR NOVO ADVOGADO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. NÃO ALEGAÇÃO OPORTUNA. DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. NÃO DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE PREJUÍZO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO”. (eDOC 36)



    A recorrente narra (eDOC 40) haver sido definitivamente condenada pela prática do crime do art. 35 da Lei 11.343/2006 à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto. Negado o pedido de revisão criminal para se declarar a nulidade de ato do processo, foi interposto este writ.



    Afirma que não teria sido pessoalmente intimada para constituir novo patrono após a renúncia do anterior, em fase de alegações finais. Em decorrência, tais razões foram elaboradas pela Defensoria Pública, o que teria gerado prejuízo à sua defesa. (p. 5)



    Alega também que o advogado constituído na fase recursal haveria atuado deficientemente, o que a teria deixado indefesa. (p. 8)



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que seja anulado, a partir das alegações finais, o processo em que condenada.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso ordinário. (eDOC 61)



    É o relatório.



    Decido.



    Identifico no voto do revisor da revisão criminal adequado resumo da situação controvertida:



    “Vê-se que, no bojo da ação penal n. 4519-20.2009.811.0002 (Cód. 218693) que tramitou pela Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, Valquíria de Fátima Castelhano, ora requerente, e outros cinco indivíduos, dentre esses, seu cônjuge Willian Aparecido da Costa Pereira, restaram condenados pela prática do crime delineado no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006, porque, durante os meses de janeiro a julho de 2008, associaram-se com a finalidade única de disseminar drogas no Estado de Mato Grosso, com ramificações em diversos estados da Federação.



    Consta que a requerente era esposa de Willian Aparecido da Costa Pereira, um dos principais investigados pela prática da traficância, e utilizava-se de sua função pública de investigadora da Polícia Civil para auxiliar a atuação dos integrantes da associação criminosa, na medida em que repassava informações privilegiadas ao grupo, obstaculizando prisões e apreensões de drogas, bem como forneceu sua conta bancária para realização de depósitos de valores oriundos das empreitadas ilícitas.



    Após o transcurso de hígida instrução processual, aportou à ação penal, em 25 de março de 2010, petição da renúncia ao mandato do patrono então constituído por Valquíria de Fátima Castelhano, ora requerente, que revela a inequívoca ciência dessa acerca da deposição, dada a chancela firmada de próprio punho em 26 de fevereiro de 2010 (id. 6000147, p. 54).



    Igualmente, o advogado constituído por Willian Aparecido da Costa Pereira acostou aos autos sua renúncia ao mandato que lhe foi conferido, atestando a devida notificação do representado (id. 6000146, p. 94).



    Ao determinar a intimação das defesas para o oferecimento das alegações finais, em 15 de março de 2011, em razão das renúncias às representações exaradas pelos causídicos, o juízo a quo determinou a intimação da requerente e de seu cônjuge, Willian Aparecido da Costa Pereira, para constituírem novo patrono, no prazo de 10 (dez) dias, com vistas à apresentação dos respectivos memoriais, consignando que, se inertes os réus, ser-lhesia nomeado Defensor Público para o patrocínio das defesas (id. 6000253, p. 130).



    Na sequência, expediu-se o mandado de intimação em que constou como pessoa a ser intimada o réu Willian Aparecido da Costa Pereira, no endereço residencial do casal, a fim de que constituísse novo patrono, com a subsequente reprodução, em destaque, do exato teor do despacho exarado pelo magistrado, a saber:



     ‘Tendo em vista a renúncia dos patronos dos réus Willian Aparecido da Costa Pereira (fls. 2.212) e Valquíria de Fátima Castelhano (fls. 2.287), intimem-se os acusados para constituírem novo patrono, no prazo de 10 (dez) dias, para apresentarem as alegações finais. Caso não o faça, ser-lhes-á, desde já, nomeado o Defensor Público, que atua junto a esta Vara, para patrocinar a defesa dos réus’. (id. 6000254, p. 16/17)



    Devidamente cumprida a comunicação, firmou-se no anverso a rubrica de Willian Aparecido da Costa Pereira e, ao verso, consta registro manuscrito ‘Sra. Valquira’ (id. 6000254, p. 16/17).



    Transcorridos mais de 04 (quatro) meses da referida intimação, certificou-se a ausência das alegações finais tanto da requerente quanto de seu cônjuge, pelo que, em cumprimento à determinação emanada do magistrado da causa, foram os autos remetidos à Defensoria Pública para o exercício de tal encargo (id. 6000255, p. 21). 



    (…)



    Nota-se que, posteriormente, foi expedido único mandado para intimação da requerente e de seu cônjuge acerca da sentença, oportunidade em que apenas aquela exarou ciente, registrando, inclusive, ‘desejamos recorrer’ (id. 6000255, p. 127).



    Registre-se que o oficial de justiça certificou que ‘em cumprimento ao mandado de intimação, expedido pelo r. juízo, extraído dos autos supra, dirigi-me na Rua I, Bloco C, apto 14, Residencial Atlanta, bairro Paiaguás em Cuiabá-MT, e, aí sendo, intimei Valquíria de Fátima Castelhano por todo o teor do mandado e sentença anexa que lhe li e que bem ciente ficou, aceitou as cópias oferecida e exarou ciência no anverso do mandado, informando ainda que em virtude do seu esposo não estar presente, lhe daria notícia da intimação e lhe entregaria as cópias, informando ainda, conforme manuscrito na via, que irão recorrer da sentença’ (id. 6000255, p. 128).



    Sobrevieram aos autos as procurações firmadas pela requerente e seu cônjuge outorgando poderes para a representação judicial ao mesmo advogado, que veio a ser o subscritor das razões do recurso por ela interposto em prol de ambos (id. 6000255, p. 111)”. (eDOC 4, p. 6)



    “A propósito, das razões do recurso aviado pela requerente e seu esposo – subscritas, frise-se, pelo advogado constituído depois da prolação da sentença –, colhe-se que ‘Não vislumbramos questões preliminares eis que o processo, todo ele, foi regido com a observância dos preceitos constitucionais inerentes ao devido processo legal, amplitude de defesa e o contraditório’ (sic, id. 6000260, p. 41)



    (...)



    In casu, sequer se vislumbra qualquer prejuízo concreto em desfavor da requerente, dado o pronto oferecimento das alegações finais pela Defensoria Pública em seu favor (id. 6000255, p. 33/40), devidamente apreciadas pelo juízo singular e cujas alegações, de resto, guardam sintonia com o quanto deduzido nas razões do recurso de apelação apresentado pelo advogado posteriormente constituído pela própria (id. 6000260, p. 40/54).



    No que concerne à pretensa deficiência das atuações do defensor público responsável pela apresentação das alegações finais e do advogado constituído na fase recursal, importa registrar que, à luz do verbete sumular 523 do Supremo Tribunal Federal, essa alegação refere-se à suposta nulidade de índole relativa, que, se não arguida oportunamente (art. 571, CPP), está sujeita a preclusão temporal e consequente convalidação, a obstar o exame da temática em sede revisional”. (eDOC 4, p. 8 – grifos meus)



    A essas colocações, a recorrente pondera que “não restam dúvidas que a intimação foi feita somente ao co-réu” e que “não se pode considerar o escrito ‘Sra. Valquira’ constante no verso do mandado como sendo a assinatura de ciência da paciente” (eDOC 40, p. 6).



    Ainda que tais ponderações sejam plausíveis, é certo que a fundamentação do acórdão estadual não repousa apenas sobre os argumentos que elas são aptas a afastar.



    Percebe-se que, ao ser intimada da sentença condenatória, a recorrente indicou novo mandatário que, nas razões de apelação, deixou de suscitar a insuficiência das razões finais pela recorrente firmadas pela Defensoria Pública. Assim, deixou de arguir nulidade na oportunidade determinada pelo artigo 571 do Código de Processo Penal, o que levou à preclusão dessa faculdade. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Nulidade por ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública. Nulidade não arguida oportunamente. Preclusão. Regimental não provido”. (HC 194.945 AgR, rel. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 11.5.2021)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Alegação de nulidade. Impropriedade. 3. Pleito sujeito à preclusão. 4. A defesa deve suscitar eventual nulidade assim que dela tomar ciência e na primeira oportunidade que tiver de falar em Juízo. 5. Agravo improvido”. (HC 195.109 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.5.2021)



    Por outro lado, verifico que não houve demonstração da alegação de que a recorrente teria restado indefesa após a constituição do novo patrono. Nesse sentido, apontou-se unicamente o fato de que esse causídico deixou de arguir, nas razões de apelação, a discutida nulidade das alegações finais.



    As Cortes Brasileiras sempre têm entendido a deficiência na defesa técnica como ligada à desídia, omissão ou erro grosseiro do advogado, jamais como o insucesso nas teses defensivas escolhidas a partir dos elementos do caso concreto, em vez de outras que poderiam ter obtido melhor êxito. Nem poderia ser diferente. Admitir-se que a não arguição de uma nulidade no momento oportuno caracterizaria deficiência da defesa – portanto, gerando uma nova nulidade para o ato seguinte ao que se pretende nulo – seria negar a própria possibilidade da preclusão processual, bastando ao réu constituir novo defensor, caso o primeiro julgamento não lhe convenha, para tentar novamente um desfecho favorável.



    Nesse aspecto, cito o seguinte precedente relevante:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. ADVOGADA DATIVA QUE NÃO TERIA ABORDADO TODAS AS TESES RELEVANTES. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTES. 1. Eventual divergência entre os argumentos de defesa utilizados pela defensora nomeada e os que poderiam ter sido suscitados pelos advogados posteriormente constituídos não configura nenhuma nulidade processual. As teses defensivas não são padronizadas de modo a tornar vinculante o modo como cada profissional deve realizar o seu mister. O que não pode ser admitida é a inexistência de defesa ou sua flagrante deficiência, hipóteses que não se verificam no caso. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RHC 129.947 AgR, rel. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 20.10.2015)



    Portanto, não é possível o reconhecimento das nulidades apontadas.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente